Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, após identificação de erro material nos cálculos da pena, revogou a progressão de regime anteriormente concedida ao apenado e determinou a retificação do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu o benefício de progressão de regime pode ser revogada, após a identificação de erro material no cálculo da pena, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da execução penal tem natureza mista, com atos administrativos e jurisdicionais. Decisões baseadas em erro fático ou material podem ser revistas, de ofício, sem que isso comprometa a coisa julgada ou configure reformatio in pejus.
4. O apenado não pode se beneficiar de um erro no cálculo de sua pena para usufruir de um benefício ao qual não teria direito. Na execução penal, prevalece a cláusula rebus sic stantibus, que permite a alteração da decisão judicial quando a situação fática é modificada, mesmo que em prejuízo do apenado, como na correção de um erro material nos cálculos da pena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que a retificação de ofício pelo Juízo da Execução de um cálculo de pena incorreto não é impedida pelos institutos da preclusão e da coisa julgada, pois não se trata de alteração do título executório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A decisão que concede benefício na fase de execução penal pode ser revista de ofício ou a requerimento das partes, quando constatado erro material no cálculo da pena, sem que isso configure violação à coisa julgada ou reformatio in pejus, em razão da prevalência da cláusula rebus sic stantibus."
*Dispositivos relevantes citados: Art. 66, incisos I a X, da Lei de Execução Penal.
*Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1944340, 0741058-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.
· Acórdão 1782445, 0739966-54.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 18/11/2023.

· AgRg no HC n. 919.800/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.